Tribunal: STF
Processo: MS 39721
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Bernardo do Campo/SP impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na qual o órgão determinou, entre outras providências, a extinção das execuções fiscais de baixo valor em todo o País.



    Segundo narra, o Plenário do Supremo, ao examinar, em sede de repercussão geral, a questão de fundo do RE 1.355.208 (Tema n. 1.184), formou entendimento no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, ante a ausência de interesse de agir e em atenção ao princípio constitucional da eficiência. 



    Com base nesse julgamento, o CNJ editou a norma ora impugnada, que, conforme afirma o impetrante, teria inovado quanto aos requisitos para a instauração e continuidade de execuções fiscais, inclusive com a definição de um teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a extinção dos processos em curso e a previsão de novas condições da ação, aplicável a todos os entes públicos indistintamente.



    Diz que a noção de pequeno valor constante do Tema n. 1.174 deve fundamentar-se em parâmetros editados pela própria entidade pública credora.



    Sustenta que o CNJ não tem competência para legislar em matéria de direito processual civil. Frisa que o Município já tem norma específica (Lei n. 6.571/2017) a versar sobre a quantia mínima necessária para o ajuizamento de ações executivas, que é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).



    Afirma que o limite de valor colocado no ato impugnado — R$ 10.000,00 (dez mil reais) — importa em exclusão da possibilidade de ajuizar execução fiscal em relação a mais de 97% dos contribuintes de IPTU, só no ano de 2023.



    Observa que a Resolução n. 54/2024/CNJ não se presta a inovar no cenário jurídico e contradiz disposição expressa do § 1º do art. 2º da Lei n. 6.830/1980. 



    Sublinha que, por ser a matéria em discussão de natureza tributária, somente pode ser definida e tratada mediante a edição de lei complementar.



    Postula, ao fim:



    a) seja deferido initio litis o writ impetrado, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato coator (Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça) evitando, assim, a extinção em massa dos executivos fiscais cujo valor do crédito, na 



    [...] 



    e) seja, ao final, julgado procedente o writ para, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida, em definitivo, a segurança, para se declarar a ilegalidade que se faz presente na Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, por desbordar, e muito, do seu papel regulamentar.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O mandado de segurança é instrumento jurídico destinado a proteger direito líquido e certo, quando violado por ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.



    Não se trata, portanto, de meio adequado para a impugnação de leis ou atos normativos que dispõem sobre situações gerais e impessoais, isto é, com alcance genérico e a disciplinar hipóteses abstratamente previstas.



     



    É o que ocorre com a Resolução n. 547/2024/CNJ, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento, pelo Supremo, do Tema 1.184 da repercussão geral.



    Com efeito, não se vislumbra nenhum ato concreto que atinja ou seja apto a atingir direito do impetrante. O provimento impugnado é direcionado a todos os entes políticos, de Municípios a Estados, e mesmo à União, o que faz incidir na espécie a regra do verbete n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colho os seguintes pronunciamentos:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266.



     2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS 29.126 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2015)



    DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO.



     1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 



    2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 31.647 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28 de setembro de 2017)



    O impetrante pretende seja declarada a inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024/CNJ e, por via transversa, impugna também o decidido no RE 1.355.208 (Tema n. 1.184), algo que não pode ser admitido via ação mandamental.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente